Tribunal: TJES
Processo: 5000004-11.2019.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000004-11.2019.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOEMIA DOS SANTOS ALVES
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO INTEGRAL
DO SALDO DEVEDOR
. NÃO OBSTANTE A DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DOS DEPÓSITOS REALIZADOS PELA RECORRENTE EM SUA CONTA POUPANÇA PARA O ABATIMENTO DA PRESTAÇÃO MENSAL DA OBRIGAÇÃO, OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS NÃO DEMONSTRAM A TOTAL QUITAÇÃO DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA
DA DEVEDORA
.
INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO RECORRIDO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO, NA FORMA DO ART. 98, §3º, CPC.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.